Tribunal: STF
Processo: HC 258410
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA VOLTADA À PRATICADA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LAVAGEM DE CAPITAIS. HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.6.2025, por Ciro Costa Chagas e outros, advogados, em benefício de Frederico Guimarães Xavier de Souza, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, pela qual, em 18.6.2025, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.012.566/PE, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente, pela prática de organização criminosa armada e conexão com outras facções criminosas, voltada ao tráfico interestadual de entorpecentes e à lavagem de capitais por ativos virtuais (§ 2º e inc. IV do § 4º da Lei 
n. 12.850/2013; art. 33 c/c incs. IV e V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006; § 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998). A prisão é decorrente da chamada “Operação Kéfale”, que apura crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro relacionados à facção criminosa denominada "Comando Litoral Sul – CLS", sendo o paciente apontado como responsável pela empresa COMPANHIA FX, utilizada para recebimento de valores referentes ao tráfico de entorpecentes. 



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Pernambuco (HC n. 0015900-67.2025.8.17.9000), sustentando ilegalidade na prisão preventiva. Contra o indeferimento da medida liminar, em 12.6.2025, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.012566/PE, no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Presidente, Ministro Herman Benjamin, em 18.6.2025, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal (doc. 34).



    4. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa insiste na revogação da prisão preventiva, afirmando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    Alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão cautelar, fazendo considerações sobre as condições pessoais favoráveis do paciente e sustentando desnecessidade da custódia cautelar. 



    Afirma serem “três os principais fundamentos que demonstram, objetivamente, o flagrante constrangimento ilegal a que vem sendo submetido o Paciente: 1) ausência de fundamentação individualizada do juízo de primeiro grau na manutenção da prisão preventiva; 2) ausência de contemporaneidade e de risco atual à ordem pública; e 3) inexistência dos pressupostos exigidos pelo 
art. 312 do CPP, sendo totalmente cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas no caso específico do Paciente, caso se entenda haver risco à ordem pública”. 



    Sustenta que “o Paciente trabalha há anos como autônomo, exercendo a profissão de personal trainer, é casado e possui um filho de 03 (três) anos de idade. Não possui uma condição abastada, nem conexão direta com tráfico de drogas. Tudo isso encontra-se demonstrado em prova pré-constituída nos autos. O Paciente sequer reside em Pernambuco. Ele trabalha e reside há anos em Belo Horizonte/Minas Gerais. O que vincula o Paciente à investigação é única e exclusivamente sua conta bancária. Conta bancária que pode sim ter sido utilizada por eventual organização criminosa, mas sem a ciência expressa do investigado. Isso porque FREDERICO GUIMARAES jamais teve envolvimento ativo nas atividades desenvolvidas em sua conta bancária, tendo apenas ‘emprestado’ a conta para a flutuação de fundos”.



    Estes o pedido e o requerimento:



    “1) Pela análise e concessão do pedido liminar, ante a presença de periculum in mora quanto o fumus boni iuris; 2) No mérito, seja concedida a ordem, devendo ser reconhecido o constrangimento ilegal para determinar a revogação da prisão preventiva de FREDERICO GUIMARAES XAVIER DE SOUZA, nos termos do art. 321 do CPP, tendo em vista a ausência de fundamentação do juízo na manutenção da cautelar e por restarem ausentes os requisitos que autorizam a manutenção da prisão preventiva”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, pela qual, em 18.6.2025, indeferido liminarmente o Habeas Corpus 
n. 1.012.566/PR, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    7. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal estadual.



    8. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de origem não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar conduziu à impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    9. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem prévia e devida apreciação dos argumentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum, especialmente quando não se comprovam requisitos para seu acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento“ (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiam flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Não se demonstra teratologia ou constrangimento ilegal a justificar a antecipação do julgamento a se realizar no Tribunal de origem. 



    Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que o paciente foi acusado de integrar organização criminosa armada voltada ao tráfico interestadual de entorpecentes e à lavagem de capitais, sendo apontado como responsável pela empresa COMPANHIA FX, utilizada para recebimento de valores referentes ao tráfico de entorpecentes. 



    12. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública e necessidade de resguardar a instrução processual. Apontou-se a gravidade concreta do delito, evidenciada entre outras circunstâncias do caso, pela atuação da organização interestadual voltada ao tráfico de entorpecentes e à lavagem de capitais, constando do decreto de custódia preventiva que “a necessidade de resguardar a ordem pública e o perigo gerado pelo estado de liberdade dos investigados, se mostram presentes haja vista a gravidade em concreto do crime, pois, pelos elementos de informação, como aduzido pela autoridade policial, os investigados integrariam uma sofisticada ORCRIM que teria movimentado valores milionários. (...). Quanto aos investigados que integrariam a ORCRIM nas transações financeiras ilícitas, a prisão se faz necessária para evitar que, em liberdade, continuem a participar das transações bancárias, servindo ao fluxo de caixa da ORCRIM, sendo necessário ‘asfixiar’ financeiramente a facção criminosa mencionada, na tentativa de desarticulá-la, meio mais eficaz para tanto, inclusive para possibilitar a implementação efetiva de medidas cautelares patrimoniais” (fl. 14, doc. 1).



    Ao indeferir a medida liminar requerida, o Relator do habeas corpus impetrado no Tribunal origem, Desembargador Marcos Antônio Matos de Carvalho de origem consignou:



    “No presente caso, diante da cognição inerente ao presente exame, não vislumbro a suficiência das alegações contidas na 
exordial para justificar a concessão da ordem liminar requerida. Compulsando-se os autos originários, observa-se que a decisão que decretou a prisão preventiva foi devidamente fundamentada, não padecendo, à primeira vista, de quaisquer vícios ou ilegalidades capazes de ensejar a sua reforma em sede liminar. 



    Com efeito, a magistrada de primeiro grau destacou que o paciente foi identificado como parte de uma complexa estrutura de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas (decisão de ID 
nº 198103852 dos autos originários): ‘I.24) FREDERICO GUIMARAES XAVIER DE SOUZA’“FREDERICO: apontado como o responsável pela empresa COMPANHIA FX e foi identificado por meio de diálogos entre OSNIR ‘CABEÇA’ e os investigados REGIVAL ‘SORRISO’ (tesoureiro da CLS) e TONY DA MACONHA (um dos principais fornecedores de drogas da CLS) que indicaram a conta bancária da COMPANHIA FX para recebimento de valores referentes a venda de cargas de drogas. A quebra de sigilo bancária demonstrou movimentação financeira milionária e incompatíveis com sua capacidade financeira. (RAPJ nº 016/2023 e RT nº 104/2024)’ Conforme evidenciado na representação da Operação Kéfale (ID nº ) o paciente foi incialmente identificado como responsável pela empresa COMPANHIA FX, sediada em Minas Gerais, tendo ‘A quebra de sigilo bancário mostra uma espantosa movimentação financeira em nome da COMPANHIA FX que em apenas seis meses de quebra movimentou um total de R$ 40.855.047,07 a crédito e R$ 40.850.045,05 a débito e seu proprietário, FREDERICO GUIMARÃES XAVIER DE SOUZA, movimentou em suas contas bancárias pessoa física um total de R$ 829.853,05 a crédito e R$ 893.364,61 a débito, tudo conforme o Relatório Técnico nº 075/2024’. 



    Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, verifica-se que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que ‘a contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva não se vincula apenas à data do fato delitivo, mas à permanência do risco atual e concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal’. (AgRg no RHC n. 210.047/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025). 



    Por sua vez, no que tange à alegação de ausência de fundamentação da decisão de manutenção da prisão preventiva (ID 
nº 49157615), verifica-se que a autoridade coatora se manifestou de forma suficiente, indicando que não sobrevieram fatos capazes de afastar os fundamentos originalmente adotados para a decretação da medida cautelar, especialmente considerando que o inquérito policial ainda não foi relatado e o Ministério Público ainda não exerceu sua opinio delicti, bem como expressamente afastou os pedidos de conversão em prisão domiciliar sob alegação de ser pai de menor de 
12 anos, uma vez que não restou comprovado ser o único responsável pelos cuidados do menor. 



    Com efeito, com relação ao pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, embora o paciente tenha apresentado certidão de nascimento comprovando a paternidade de criança menor de 12 anos, o art. 318, VI do CPP estabelece que ‘poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos’. No caso em apreço, o paciente acostou certidão de casamento demonstrando que se encontra casado com a mãe do menor (ID nº 49157618), não apresentando qualquer fundamentação de modo a apontar que seja efetivamente o único responsável pelos cuidados da criança. 



    Ademais, o paciente é investigado por integrar organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, com movimentação financeira expressiva, conforme apurado durante as investigações. Estas circunstâncias configuram situação excepcional que justifica, em sede liminar, a manutenção da prisão preventiva. (...)” (doc. 29).



     



    13. A segregação cautelar do paciente não comprova qualquer desarmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a custódia preventiva. Assim, por exemplo:



   “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA 
DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS” (HC n. 169.761-AgR, Relator originário o Ministro Gilmar Mendes, do qual fui redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 30.4.20021).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – TRÁFICO DE DROGAS – REINCIDÊNCIA. O flagrante, considerada a apreensão de porção substancial de droga, e a reincidência sinalizam a periculosidade, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – CONTRADITÓRIO. Observado o risco de frustração e a urgência inerente à medida, a prisão preventiva prescinde de prévia manifestação da defesa e de anterior ciência do destinatário. Precedente: habeas corpus nº 102.732, Pleno, de minha relatoria. DENÚNCIA – SENTENÇA – CONGRUÊNCIA – NARRATIVA. Válida é a sentença quando observada a denúncia” (HC n. 175.663, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO 
DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA 
DE NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma deste Tribunal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A decisão pela prisão calcou-se no pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a variedade de droga apreendida (33 invólucros de crack, 6 de maconha e 6 de cocaína) e o risco de reiteração criminosa justificaria o decreto da custódia cautelar. III - Considera-se legal o decreto de prisão preventiva que aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. IV - Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. V - Ordem denegada” (HC 
n. 139.214/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.4.2017).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.12.2019).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva. 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 
5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva. 6. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.009, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18.10.2013).



    14. Nos termos da jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Nesse mesmo sentido, entre outros:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao cometimento do tráfico de drogas, ameaças, homicídios e roubos, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a 
prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao cometimento do tráfico de drogas, ameaças, homicídios e roubos, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva” (RHC n. 180.625, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.6.2020).



    “PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO 
MODUS OPERANDI. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA. 1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrada sua real necessidade mediante a satisfação dos pressupostos a que se refere o artigo 312 do CPP. 2. A periculosidade do agente concretamente demonstrada, acrescida da possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC 
n. 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10 e HC n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10). 3. In casu, a prisão preventiva foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto o paciente é ‘portador de vasta e perigosa antecedência infracional, ocupante de elevado status na hierarquia da facção criminosa que se intitula Primeiro Comando da Capital (PCC), da qual é ocupante malgrado custodiado em unidade prisional de regime disciplinar diferenciado” (HC n. 103.716, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 4.11.2011). 



    15. Anote-se, ademais, o entendimento deste Supremo Tribunal Federal de que, até mesmo pela necessidade de interromper-se a atuação de associação criminosa em atividade, mantém-se a contemporaneidade para a decretação da prisão cautelar. Nesse sentido é a orientação deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando 
de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – CONTEMPORANEIDADE. Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se a contemporaneidade da custódia. PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar prisão preventiva” (HC n. 189.271, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, o destacado papel do paciente dentro da organização criminosa e o risco de sua liberdade à colheita de provas. 2. Inexiste excesso de prazo na prisão quando o alongar da marcha processual decorre não de desídia do Poder Judiciário, mas da complexidade do feito. 3. Ordem de habeas corpus denegada 
(HC n. 189.118, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 9.11.2020).



    16. Também pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal de que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva 
e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo" (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.659-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.3.2022).



    “HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. REMESSA AO PLENÁRIO. ATRIBUIÇÃO DISCRICIONÁRIA DO RELATOR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DO WRIT. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. POSSIBILIDADE DE EXAME DA 
CONCESSÃO DE OFÍCIO. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE 
CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ESCOPO EXTRAPROCESSUAL. ATUALIDADE DO RISCO. APRECIAÇÃO PARTICULARIZADA. LAVAGEM DE BENS. MODALIDADE OCULTAÇÃO. INFRAÇÃO PERMANENTE. CESSAÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA. CRIME COMUM. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE ACUSADOS. DIMENSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ORDEM NÃO CONCEDIDA. [...] 10. A aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa. A situação dos autos sinaliza que os atos atribuídos ao paciente teriam ocorrido de modo não ocasional, ultrapassando a marca de 7 anos de duração, com a ocorrência de repasses contínuos e com saldo a pagar, circunstâncias que sugerem o fundado receio de prolongamento da atividade tida como criminosa. [...] 14. Habeas corpus não conhecido" (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, Pleno, DJe 21.3.2019).



    17. Na espécie, há fundamento idôneo para a manutenção da custódia preventiva, estando demonstrada a impossibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    18. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico 
impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento sobre os pedidos formulados pela defesa.



    Não há embasamento para se acolher, com supressão de instância, a pretensão de soltura ou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Tribunal de origem.



    Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.



    19. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora